Tribunal: TJSP
Processo: 2128396-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu a penhora sobre percentual do salário da agravante, atual e futuro. Necessidade de reforma. Aplicação do art. 833, IV do CPC. Salário de aproximadamente dois mil e quinhentos reais. Penhora que comprometeria a subsistência digna da agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.